Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700380-34.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17023036, pags. 208/216) interposta pela Autora, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face de sentença (ID 17023024, pags. 171/175) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação reivindicatória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO, julgou improcedente o pedido. Haja vista o lapso de tempo do protocolo da petição de ID 20032540, pela parte Apelante, renove-se a sua intimação, por publicação, para manifestar-se acerca da condição alegada quanto ao prazo de juntada de documento cartorário, conforme determinada em despacho de ID 18873556, qual seja “a juntada de certidão de ônus, atualizada, do imóvel localizado na Quadra 04, Projeção O, Apartamento 104, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, matriculado sob o n. 11.000, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Prazo: 05 (cinco) dias. À Secretaria, observe-se o andamento em apenso destes autos no 0702974-21.2019 junto aos autos no 0700380-34.2019. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 14:29:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador